Tribunal: TJBA
Processo: 0575007-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575007-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR SILVESTRE

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRE DA SILVA ALMEIDA, LUIZ BRITO DE SANTANA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. CONSERTO PRÉVIO E VOLUNTÁRIO QUE INVIABILIZOU A PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS REJEITADOS. ENTE DESPERSONALIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por condomínio edilício contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. O autor pleiteia o ressarcimento decorrente de supostos danos elétricos ocasionados por variação ou queda de energia elétrica que teriam danificado o inversor de frequência do elevador do edifício, além de indenização por danos morais relativos aos transtornos de acessibilidade experimentados pelos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços da concessionária de energia elétrica e a queima do inversor de frequência do elevador do condomínio autor; e (ii) estabelecer se o condomínio edilício, na qualidade de ente despersonalizado, pode sofrer danos morais em decorrência da paralisação de equipamento de uso comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista não retira do consumidor a obrigação de apresentar suporte probatório mínimo de verossimilhança de suas alegações, exigindo-se a demonstração razoável da ocorrência do dano e do respectivo liame causal com a conduta do fornecedor.

4. O condomínio autor inviabiliza a verificação técnica do nexo de causalidade ao realizar o conserto e a substituição prévia e voluntária das peças do elevador (ID 106482145), frustrando a realização de perícia judicial com engenheiro eletricista que havia sido determinada pelo juízo de origem (ID 106482138).

5. O orçamento comercial do fabricante do elevador (ID 106481337) indica apenas estimativa de custos de peças e mão de obra, não constituindo laudo técnico idôneo emitido por profissional habilitado capaz de atestar que a queima do componente elétrico decorreu de distúrbio na rede de distribuição, contrariando as exigências regulatórias do artigo 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6. O condomínio edilício caracteriza-se como ente despersonalizado que constitui massa patrimonial desprovida de honra objetiva, circunstância que impede a caracterização de dano moral coletivo ou institucional por problemas técnicos em seus equipamentos, restando-lhe também vedado postular em nome próprio direitos estritamente pessoais de seus moradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de demonstrar o nexo de causalidade por meio de suporte probatório mínimo. 2. O conserto voluntário e antecipado de equipamento danificado pelo consumidor afasta a caracterização do nexo causal por inviabilizar a realização de perícia judicial oportuna. 3. O condomínio edilício, por consistir em ente despersonalizado representativo de massa patrimonial, não possui honra objetiva passível de sofrer dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de energia elétrica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
0575007-93.2018.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR SILVESTRE
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça